Tribunal: STF
Processo: RE 1476837
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-01
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão da 2ª Turma Recursal da Fazenda Pública vinculada ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:



    “RECURSO INOMINADO. SEGUNDA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. CONCURSO PÚBLICO. ANALISTA ADMINISTRATIVO. EDITAL Nº 01/2014. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. CASO CONCRETO EM QUE O EDITAL DO CERTAME É OMISSO QUANTO À TÉCNICA E/OU INSTRUMENTO UTILIZADO PARA AFERIR AS CARACTERÍSTICAS DE CADA GRUPO DO SISTEMA DE AVALIAÇÃO. AUSÊNCIA DE CRITÉRIOS PREVIAMENTE DEFINIDOS E OBJETIVOS. INCONSISTÊNCIA DA AVALIAÇÃO QUE CONCLUIU PELA INAPTIDÃO DO DEMANDANTE PARA O CARGO, AUTORIZANDO A INGERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO. PERÍCIA JUDICIAL REALIZADA AO LONGO DA INSTRUÇÃO QUE CONCLUIU PELA APTIDÃO DO CANDIDATO. RECURSO INOMINADO DESPROVIDO.” (eDOC. 12, ID: 45edac21, p. 7)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 2º, 5º, caput, 25 e 37, caput, I e II, do texto constitucional (eDOC. 18, ID: 493eb74d).



    Nas razões recursais, alega-se, em síntese, que uma vez nulo o exame de saúde, necessário seria a decisão determinar a realização de novo exame pela Comissão de Concurso, o que não se confunde com laudo particular ou do Poder Judiciário.



    Determinado o retorno dos autos para a aplicação do Tema 395 da repercussão geral pela Vice-Presidência do TJRS (eDOC 22, ID: ff013b63), o órgão julgador entendeu que o acórdão impugnado não contraria o precedente indicado (eDOC. 24, ID: 2f2d8b5c, p. 6), consoante a seguinte ementa:



    “RECURSO INOMINADO. SEGUNDA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. CONCURSO. BRIGADA MILITAR. EXAME PSICOLÓGICO. A REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA, FEITA AO LONGO DA INSTRUÇÃO, ASSEGURADO O CONTRADITÓRIO, SUPRE A EXIGÊNCIA DO TEMA 1009 DO STF. NÃO HÁ RAZÃO PARA QUE SE SUBMETA O CANDIDATO À NOVA PERÍCIA ADMINISTRATIVA, QUE, EVIDENTEMENTE, NÃO SE PODERIA SOBREPOR AO LAUDO JUDICIAL. MANTIDO, EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO, O JULGAMENTO DO RECURSO INOMINADO.”



    É o relatório.



    Decido.



    No caso, o Tribunal de origem assentou a aptidão psicológica do candidato por meio de perícia judicial, em detrimento do que decidira a banca examinadora do concurso, conforme se extrai do seguinte trecho do acórdão recorrido: 



    “O Estado interpôs Recurso Extraordinário, requisitando a aplicação do Tema 1.009 do STF: No caso de declaração de nulidade de exame psicotécnico previsto em lei e em edital, é indispensável a realização de nova avaliação, com critérios objetivos, para prosseguimento no certame. 



    Por determinação da 1ª Vice-Presidência, Des. ALBERTO DELGADO NETO, os autos vieram conclusos, para exame da possibilidade de retratação à luz do RE 1.133.146/DF (TEMA 1.009). 



    No mérito. 



    Sobre a questão em julgamento, em sede de recurso repetitivo, o Supremo Tribunal Federal julgou o Recurso Extraordinário nº 1.133.146/DF (Tema 1.009), sob relatoria do Ministro Luiz Fux, em 21-09-2018, com trânsito em julgado em 04-10-2018. 



    Na ocasião, foi fixado o entendimento que No caso de declaração de nulidade de exame psicotécnico previsto em lei e em edital, é indispensável a realização de nova avaliação, com critérios objetivos, para prosseguimento no certame.



    (...)



    Ocorre que, no caso concreto, já houve a realização de novo laudo ao longo da instrução, observado o contraditório, produzido pelo DMJ, que concluiu pela aptidão do candidato, com o que resta atendida a tese firmada no julgamento do Tema 1009. 



    Com efeito, os critérios do edital são omissos no que tange a técnica/instrumento utilizados no sistema de avaliação, levando à inconsistência da avaliação administrativa que concluiu pela inaptidão do autor, daí por que foi realizada nova perícia durante a instrução. 



    Assim, já tendo havido a realização de novo laudo, ao longo do processo, por perito nomeado pelo juízo, assegurado o contraditório, não há razão para que se submeta o candidato à nova perícia administrativa, que, evidentemente, não se poderia sobrepor ao laudo judicial.” (eDOC. 24, ID: 2f2d8b5c, pp. 2-4)



    Cumpre registrar que esta Corte, ao apreciar AI 758.533-QO-RG/MG, Tema 338 da repercussão geral, assentou que A exigência do exame psicotécnico em concurso depende de previsão em lei e no edital, e deve seguir critérios objetivos. 



    Tal entendimento foi reforçado pela edição da Súmula Vinculante 44/STF, que tem a seguinte redação:



     “Só por lei se pode sujeitar a exame psicotécnico a habilitação de candidato a cargo público.”



    Ainda sobre a matéria, o STF, ao julgar o RE 1.133.146-RG/DF, Tema 1009 da repercussão geral, consignou que, em caso de nulidade do exame psicotécnico inicialmente aplicado, é imprescindível a realização de nova avaliação. Eis a ementa do julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EXAME PSICOTÉCNICO COM PREVISÃO NO EDITAL E NA LEI. AUSÊNCIA DE CRITÉRIOS OBJETIVOS DE AVALIAÇÃO NO EDITAL. NULIDADE DO EXAME PSICOTÉCNICO. CONTROVÉRSIA QUANTO À NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE NOVA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA PARA O PROSSEGUIMENTO NO CERTAME. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.” (RE 1.133.146-RG/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 26.9.2018)



    Ademais, esta Corte também já assentou a impossibilidade de o Poder Judiciário substituir a banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas, exceto para verificar a compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Esse foi o entendimento firmado no julgamento do RE 632.853/CE, Tema 485 da repercussão geral. Confira-se:



    “Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido.” (RE 632.853/CE, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 29.6.2015)



    Verifica-se, assim, que o acórdão recorrido, ao determinar a realização de perícia judicial, conferindo a apenas 1 perito a possibilidade de verificar a aptidão psicológica de candidato, em substituição à banca examinadora do concurso, ultrapassou o controle de legalidade do ato, permitido nos termos da jurisprudência desta Corte.



    Nesse sentido, cito trecho do voto por mim proferido no julgamento do RE 632.853/CE, Tema 485 da repercussão geral:



     



    “Na espécie, o acórdão recorrido divergiu desse entendimento ao entrar no mérito do ato administrativo e substituir a banca examinadora para renovar a correção de questões de concurso público, violando o princípio da separação dos poderes e a própria reserva de administração (Verwaltungsvorbehalt). 



    Não se trata de controle de conteúdo das provas ante os limites expressos no edital, admitido pela jurisprudência do STF nas controvérsias judiciais sobre concurso público. Ao contrário, o acórdão recorrido, expressamente, substituiu a banca do certame, de forma a proceder à nova correção das questões. 



    Tanto a sentença quanto o aresto recorrido reavaliaram as respostas apresentadas pelos candidatos para determinar quais seriam os itens corretos e falsos de acordo com a doutrina e a literatura técnica em enfermagem. Com base nessa literatura especializada, o acórdão recorrido infirmou o entendimento da banca e identificou mais de um item correto em determinadas questões do certame, extrapolando o controle de legalidade e constitucionalidade, para realizar análise doutrinária das respostas. 



    Em outras palavras, os juízos ordinários não se limitaram a controlar a pertinência do exame aplicado ao conteúdo discriminado no edital, mas foram além para apreciar os critérios de avaliação e a própria correção técnica do gabarito oficial. 



    Assim, houve indevido ingresso do Poder Judiciário na correção de provas de concurso público, em flagrante violação à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.” 



    Assim, observo que o acórdão recorrido encontra-se em desconformidade com entendimento firmado por esta Corte.



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário (art. 932, VIII, do CPC c/c art. 21, § 1º, do RISTF), para, reformando, em parte, o acórdão recorrido, determinar a realização de nova avaliação psicológica a ser efetuada pela banca examinadora do concurso público.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de março de 2024.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente